Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723510-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleusa Neves da Silva Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0044666-49.2002.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD. Informa que os valores bloqueados seriam utilizados para sua subsistência, pois seriam verbas alimentares. Em que pesem as alegações da executada, estas não podem prosperar, primeiro, porque a executada não comprovou que a penhora realizada se deu sobre os valores decorrentes dos seus proventos, tanto é que não colacionou aos autos quaisquer documentos que se tratarem de verbas advindas de salário ou proventos de aposentadoria e pensões, restando, preclusa, portanto, o seu direito vindicado. Ademais, os mesmos documentos carreados aos autos não apresentaram qualquer prova do seu estado de miserabilidade. Por fim, não há nem mesmo como considerar a conta corrente como poupança, a afastar a impenhorabilidade decorrente do artigo 833, IV do CPC. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 161490338 e manifestações de Ids 161316998 e 161979116 e mantenho intacto o bloqueio de ID n. 161875943. Desse modo, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento, utilizando-se dos dados bancários apresentados pela credora ao ID 161965501. Em expedido o alvará, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada de crédito, abatido o valor penhorado, bem como indique bens passiveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Nas razões recursais, sustenta a Agravante que foi penhorado em sua conta corrente valor muito inferior ao débito e, portanto, deve ser liberado. Narra que em 14 de junho de 2003 foram penhorados R$ 1.077,53 em sua conta corrente, enquanto o valor exequendo ultrapassa R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Diz ser descabida a penhora de valor irrisório, tendo em vista o disposto no artigo 659, § 2°, do CPC. Afirma que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e do Superior Tribuna de Justiça é clara quanto à liberação de quantia inferior a 1% do valor do débito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a liberação do valor penhorado em seu favor. Preparo comprovado (Id. 47845887). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Pede a Agravante que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Em abono à pretensão recursal, alega que o valor bloqueado é irrisório quando comparado com a dívida em execução (art. 836 do CPC). Nos termos do art. 836 do CPC, considera-se irrisório o valor que é totalmente absorvido pelas custas processuais da execução/cumprimento de sentença, o que não ocorre no caso em exame. A Agravante justifica o caráter irrisório da penhora eletrônica com o argumento de que o valor penhorado é inferior a 1% da dívida, situação diversa da tratada no artigo 836 do CPC. Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017). (...) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1388043, 07231437320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. (...). 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1278056, 07012895720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2020, publicado no DJE: 18/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO BEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a recorrente alegue ter realizado a cessão onerosa dos direitos relativos ao automóvel em favor de terceiros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade patrimonial pela satisfação da obrigação, já que ela não decorre da posse do automóvel, mas da cédula de crédito exequenda - mormente quando ausente qualquer demonstração da indispensável anuência da instituição financeira, nos termos do contrato. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a constrição de valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinados ao sustento do devedor e de sua família, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV. 3. A partir dos documentos constantes dos autos, não há como concluir, à míngua de elementos concretos, que os valores bloqueados em dezembro de 2022 assumem a natureza daqueles descritos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a inviabilizar a sua constrição para fins de satisfação do débito exequendo. 4. No que diz respeito à alegação de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao valor total do débito exequendo, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora e a liberação dos valores em favor do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1691082, 07032529520238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19.4.2023, publicado no PJe: 28.4.2023, pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora, tampouco justifica o seu desbloqueio.i Assim, ante a ausência de elementos concretos que sustentem a alegação da Agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora